Tribunal: TJMT
Processo: 0038347-11.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038347-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOTUS CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 14.485.032/0001-39 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVAME IRREGULAR – BAIXA NÃO REALIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – DANO MATERIAL AFASTADO - SITUAÇÃO TOTALMENTE DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não comprovados, o pagamento e o

montante financeiro proporcional ao prejuízo, não há falar em repetição de indébito e indenização por danos materiais, respectivamente.

Ainda que a pessoa jurídica seja passível de sofrer lesão de natureza moral, quando abalada a sua reputação e imagem, no caso concreto não restou comprovado que a manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo tenha afetado a honra objetiva da autora, o que inviabiliza reconhecimento do pleito indenizatório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LOTUS

CONSTRUTORA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO CC DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada pela apelante contra a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.., que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a dar baixa no gravame do veículo SAVEIRO 1.6, placa ATE-3855, bem como, as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00.

Defende a apelante que a improcedência do pedido de repetição de indébito não pode prevalecer, pois, trata-se de cobrança irregular, indevidamente paga pelo apelante para ver seu veículo livre de gravame; que mesmo após o pagamento não foi efetuado.

Explica que restou impossibilitada de transferir o veículo em razão de pendência de alienação fiduciária sobre o bem. Trata-se de gravame irregular, decorrente de fraude em sua inclusão pela instituição financeira, na medida em que não existe contrato de financiamento com a apelante que justifique a inclusão de gravame, bem como pelo fato de o carro não pertencer a Senhora Antônia Lucilene Pereira Pinto.

Pontua que a má-fé da apelada fica caracterizada, pois, sempre soube que o contrato n. 20018823843, não tinha validade e continuou com a inscrição do gravame no veículo da apelante, ocasiona problemas desde 2013.

No que tange a fundamentação do juiz, de ausência de prova quanto ao pagamento, explica que: “Ocorre, que realmente pode ter ocorrido erro material na juntada do boleto errado, no mais, o comprovante de pagamento de fls. 77 dos autos, comprova que foi efetuado o pagamento no valor de R$ 8.872,38, sendo o mesmo valor do boleto apresentado na fl. 76 e que também comprova pelo extrato juntado em anexo”.

Traz explicações sobre código de barras e defende que resta comprovado que o valor pago foi destinado à apelada.

Quanto à improcedência do dano moral, assevera que as reiteradas tentativas de resolver ultrapassam e muito a esfera dos aborrecimentos aceitáveis do cotidiano, uma vez que foi obrigado a buscar informações e ferramentas para tentar resolver um problema causado pela empresa apelada.

Adiante, quanto aos danos materiais, defende que apresentou nota de aluguel de um caminhão que utilizou no período de 06 (seis) meses no valor de R$ 42.000,00; assim, estaria comprovado que teve prejuízos por culpa exclusiva da apelada.

Por fim, assevera que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório. Explica que a causa foi dado o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em trâmite há 06 anos, envolvendo matéria complexa.

Nestes termos, requer a reforma da sentença, reconhecendo-se o pedido de repetição de indébito, danos morais e materiais e o arbitramento dos honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §2º., do CPC, no mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso. Requer seja expedido ofício ao DETRAN/MT, para que realize a emissão da referida documentação, ante a impossibilidade de dar cumprimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a dar baixa no gravame do veículo SAVEIRO 1.6, placa ATE-3855, bem como, as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00.

Segundo consta dos autos, a empresa transportes Gritsch adquiriu o veículo objeto da inicial através de financiamento junto ao Banco Volkswagem S.A. e, em dezembro de 2013, quitou o financiamento e vendeu a empresa autora por R$ 23.000,00. Ocorre que, ao ser notificada para regularizar a transferência do veículo, não conseguiu concluí-la, tendo em vista a existência de uma alienação fiduciária em favor da ré, sendo qual alienação desconhecida pela empresa autora e a vendedora.

Explica a empresa autora que buscou informações junto à ré, sobre a tal alienação, entretanto, foi dito que não seria efetuada a baixa do gravame se o débito de R$ 8.872,38, não fosse quitado. Assim, afirma que quitou o valor indevidamente em 23/05/2014 e ainda assim não foi dada baixa do gravame.

Pois bem. São quatro pontos a serem enfrentados: Repetição de Indébito, Dano Material, Moral e Honorários Advocatícios.

I – DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A sentença no ponto é a seguinte:

“(...) Vislumbra-se dos documentos acostados, que a compra do veículo é legítima, tendo em vista que o veículo adquirido era propriedade da empresa que realizou o negócio jurídico, Transportes Gritsch Ltda.

Conforme documento do veículo à p. 73, conclui-se que a propriedade do veículo não estava eivada de qualquer vício, sendo justa a transferência à autora, conforme p. 74.

Ademais, o contrato que originou a restrição (p.139/142) diante do pedido de transferência do veículo, em nome de Antonia Lucilene Pereira Pinto foi datado em 13/07/2012, ou seja, é anterior a aquisição do veículo pela empresa Transportes Gritsch Ltda.

Denota-se da p. 71, documento emitido pelo Detran/PR em resposta ao comunicado de venda, que a empresa acima citada, é tida como proprietária do veículo desde 16/12/2013. Logo, sendo essa restrição concernente a contrato anterior, vislumbra-se equivoco da instituição ré, que não efetuou a devida baixa no financiamento.

Deste modo, resta demonstrada a ilicitude da conduta praticada pela ré, tendo em vista que não se pode realizar mais de uma alienação sobre um mesmo bem móvel. Outrossim, se foi realizada a transferência do bem móvel é porquê houve a quitação, e havendo a quitação deve ser realizada a baixa no financiamento.

No tocante a repetição do indébito, o Código de Defesa do Consumidor preceitua:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Conforme supracitado, o autor têm direito a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Ocorre que no caso em tela, o pagamento não restou demonstrado, tendo em vista que o comprovante de pagamento acostado à p. 77, não corresponde ao código do boleto de p. 76, ou seja, não há confirmação de que a autora de fato tenha efetuado o pagamento que lhe foi exigido indevidamente.

Igualmente, a jurisprudência do TJMT ratifica esse entendimento:

(...)”.

Não há qualquer desacerto na r. sentença, pois, de fato, o pagamento não corresponde ao código do boleto.

A empresa ré nega o recebimento do boleto e aduz que o pagamento foi efetuado em Instituição Financeira diversa, estranha à lide e não convertida em favor da Aymoré, de modo que as explicações quanto aos códigos de barras não dão certeza do pagamento.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL AFASTADO. FATURA MAIS ANTIGA. PAGAMENTO EFETUADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA. VALOR RECEBIDO PELO AGENTE ARRECADADOR NÃO REPASSADADO AO CREDOR. OCORRÊNCIA DE NOVA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR O VALOR QUE OCORREU ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. RECURSO PROVIDO. Se nos registros da Reclamada constavam o registro de 2 (duas) pendentes de pagamentos, mas, esta alega que a interrupção do fornecimento de energia na UC da consumidora, foi em razão do inadimplemento da ultima fatura que estava vencida a 42 (quarenta e dois) dias e que somente foi paga após o corte, fato que constitui exercício regular do credor e não gera dano moral.
Se ao efetivar o pagamento da fatura de energia em terminal de autoatendimento, a consumidora digitou erroneamente o código de barras, fato que impediu o correto processamento do pagamento e, consequentemente, o valor recebido pelo agente arrecadador não reverteu em benefício do credor, fato que não dá ensejo a restituição do valor pago em duplicidade, sequer em sua forma simples
e também não gera direito a indenização por dano moral.Recurso provido.” (TJ-MT - RI: 10061815320198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/06/2020) (destaquei)

II – DO DANO MATERIAL

Em síntese, a empresa apelante defende que apresentou nota de aluguel de um caminhão que utilizou no período de 06 (seis) meses no valor de R$ 42.000,00; assim, estaria comprovado que teve prejuízos por culpa exclusiva da apelada.

Entretanto, a razão não lhe assiste.

A respeito, oportuno trazer a colação trecho da r. sentença:

“(...) Por outro lado, a autora requereu a condenação em danos materiais no importe de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sob a justificativa que com a irregularidade nos documentos do veículo ficou impedida de utiliza-lo, sendo necessário o aluguel de um caminhão pelo período de 6 (seis) meses – fevereiro a julho de 2014 -, conforme p.82.

Com efeito, o dano material ocorre quando a atitude ilícita praticada for capaz de acarretar prejuízos ao patrimônio do lesado e a indenização, nesse caso, servirá para reparar o dispêndio financeiro. Por essa razão, não podem ser presumidos, eis que deve haver comprovação do quantum do efetivo prejuízo ou perda patrimonial.

Ocorre que o veículo em testilha, refere-se a um Saveiro, veículo de pequeno porte, que de forma alguma deve ser comparado a um caminhão - veículo alugado para suprir a falta deste. Trata-se de pedido desproporcional, de forma que sua acolhida caracterizaria enriquecimento ilícito, conforme preceitua o Código Civil, vejamos:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Para a condenação em dano material, a parte requerente deve demonstrar a real extensão do prejuízo sofrido, tendo em vista que o ressarcimento do dano desse ser justo e proporcional ao agravo sofrido pela vítima.

Dito isso, é inegável que a Autora sofreu diversos transtornos e infortúnios decorrentes do caso em apreço. Contudo, não provou de nenhum modo sequer, em caráter indene de dúvida qual o montante financeiro correspondente ao prejuízo.”.

Como se sabe, o valor da indenização por danos materiais deve ser justo e proporcional ao prejuízo, o que de longe não se verifica no caso. Ora, junta a empresa apelante na inicial o valor do aluguel de caminhão, quando a inicial versa sobre um veículo SAVEIRO, o que se mostra totalmente desarrozoado e desproporcional.

Desta feita, ainda que tenha sofrido prejuízos, não fez prova do montante financeiro proporcional; ou seja, o valor pleiteado, não contempla as circunstancias do caso concreto.

III – DO DANO MORAL

A respeito, sem maiores delongas, a sentença se encontra também acertada.

Isso porque, a parte autora trata-se de pessoa jurídica, e, assim sendo, para ocorrência de danos morais mostrar-se-ia necessária à demonstração de ofensa à sua honra objetiva (traduzida no prestígio, bom nome e imagem perante seus fornecedores e clientes), o que não se verifica, pois, o prejuízo indicado pela parte está atrelado à violação aos direitos inerentes à propriedade do veículo.

Embora pacífico que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme entendimento colocado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, não há de se lhe reconhecer a possibilidade de ofensa à honra subjetiva, porquanto detém a empresa tão-somente a chamada honra objetiva, traduzida na mácula da sua imagem, bom nome comercial e do seu prestígio frente ao público, aos clientes.

Não há, ainda que alegações, de que tenha havido algum abalo à imagem da pessoa jurídica, o que inviabiliza suas pretensões.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. Ainda que a pessoa jurídica seja passível de sofrer lesão de natureza moral, quando abalada a sua reputação e imagem, na esteira da Súmula 227 do STJ, no caso concreto não restou comprovado que a manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo tenha afetado a honra objetiva da autora, o que inviabiliza reconhecimento do pleito indenizatório. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077976280, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-07-2018)

IV – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ainda que a sentença tenha andado muito bem na análise dos pedidos iniciais, tenho que o valor dos honorários advocatícios foi fixado em divergência com o ordenamento jurídico.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).”

No caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, não se tratando de causa de valor inestimável ou irrisório, não cabe a fixação equitativa, devendo ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa, de acordo com art. 85, § 2º, do CPC.

Desta feita, readequou os honorários advocatícios, com aplicação do artigo acima mencionado, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, não conheço do pedido contido nas contrarrazões, de expedição de ofício ao DETRAN, pois, não se trata de meio processual adequado para impugnação de determinação da sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para readequar os honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §2º., do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021